Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732069-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYANE BARBOZA MATHIAS PACIENTE: RAFAEL SOARES ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO Sustenta a impetrante que o inquérito policial que investigava o paciente pelos crimes de injúria, constrangimento ilegal, ameaça e violência psicológica foi arquivado por falta de justa causa, mas mantidas as medidas protetivas fixadas em favor da vítima até 21.1.26. Alega que não há qualquer situação de risco evidenciada -- o paciente já participou de sete reuniões do grupo de acolhimento e não há fatos novos que indiquem a necessidade da manutenção das medidas protetivas de urgência até 21.1.26. Acrescenta que é policial penal e encontra-se em constante risco em razão da suspensão do porte de arma de fogo fora do local de trabalho. Além disso, as medidas prejudicam o relacionamento e o convívio do paciente com a filha, deixando aquele de participar de momentos importantes da vida dessa. Pede, em liminar, sejam revogadas as medidas protetivas de urgência. Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto implicam em restrição de direitos da pessoa. Os elementos informativos demonstram término de relacionamento conturbado e com desentendimentos, persistindo conflito em relação à partilha de bens do casal. Não obstante, desde o deferimento das medidas protetivas, em 5.6.24, não foram relatados pela vítima descumprimento das medidas ou fatos novos que indiquem que ela ainda esteja em situação de risco. E, em razão da fragilidade dos indícios, o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa para deflagrar a ação penal. Não se desconhece que o arquivamento do inquérito policial não enseja revogação automática das medidas protetivas, que continuam vigentes enquanto houver risco à integridade física ou psicológica da vítima, sem depender, para tanto, da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Não obstante, em recente oitiva da vítima perante a autoridade policial (3.7.25), ela afirmou não ter mais sofrido episódios de violência física ou psicológica, reforçando apenas violência patrimonial decorrente de dificuldades em partilhar o patrimônio do casal (ID 74744346, p. 2). Medidas protetivas implicam restrição de direitos, sobretudo se se trata de restrição a porte de arma de fogo e o ofensor é policial penal. Devem ser fundadas em justo receio à integridade da vítima, e não apenas ad cautelam, sob pena de se revelar desproporcional a relação entre o direito que se pretende proteger e o direito violado. Ademais, algumas das medidas também dificultam o relacionamento do paciente com a filha e não podem ter duração prolongada sem justificativa para tanto. Se desde os fatos relatados pela vítima, que ensejaram as medidas protetivas em junho de 2024, não mais se verificou qualquer situação de risco e considerando que o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa, razoável a revogação das medidas protetivas, devendo ser mantida, por cautela, apenas a proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros de distância, a fim de garantir sua tranquilidade. Caso se altere a situação fática, nada impede que o pedido seja renovado e as medidas protetivas sejam novamente deferidas. Defere-se, em parte, a liminar para revogar as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, mantendo-se somente a proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros de distância. Comunique-se. Intime-se, com urgência, a vítima sobre o teor dessa decisão. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES